Tribunal: TJBA
Processo: 8023926-29.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8023926-29.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
LUIZ JOSE DIAS GOMES DA CUNHA FILHO, LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE VALENÇA NOS TERMOS DO ART. 9º DA LEI 7990/1989. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa aduzida pelo Estado da Bahia, tendo em vista que o Município de Valença possui legitimidade para pleitear em Juízo verbas referentes aos repasses de royalties decorrente da exploração de recursos naturais.

2. Quanto à alegada prescrição quinquenal, observa-se que o pedido formulado em Juízo não viola o disposto no art. 1º do Decreto 20910/32, já que o pedido retroativo formulado se limitou aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

3. O art. 9º da Lei 7990/1989 não perdeu eficácia pelo fato dos artigos 2º e 7º referidos em seu bojo terem sido revogados pela Lei 9478/1997, eis que os critérios de repasse permanecem preservados, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A alegação de inconstitucionalidade do repasse pleiteado não merece acolhida, eis que tal matéria já foi expressamente enfrentada pelo STF no julgamento da ADI 4846, ajuizada pelo Governador do Estado do Espírito Santo em face do art. 9º da Lei federal 7.990/1989, onde restou consolidado o entendimento pela constitucionalidade do dispositivo impugnado, bem como no sentido de ser devido o repasse previsto no art. 9º da Lei 7990/1989 a todos os Municípios independentemente da qualidade de produtor.

5. O Município de Valença juntou planilha de 2018 (ID 2140967) de repasses de royalties expedidas pela ANP (não impugnada especificamente pelo Estado da Bahia), onde se observa que houve seu enquadramento nas colunas relativas à zona de produção secundária e zona onde há instalação de embarque e desembarque, quanto à exploração no mar, e, quanto à terrestre, sua inclusão na coluna “instalação”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023926-29.2018.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICIPIO DE VALENCA e como réu ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Tribunal Pleno do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar procedente o pedido
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador de Justiç
a